Tribunal: TJMT
Processo: 1005682-96.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005682-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE CUIABA - ARSEC - CNPJ: 22.435.579/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ÁGUAS CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO – OBSTACULIZAR A INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO QUE DEVE SER AFASTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, mediante ação cautelar, antes da execução da dívida, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, contudo, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Multa Fiscal nº 1047485-67.2023.8.11.0041 movida por
ÁGUAS CUIABÁ S.A
, que deferiu a tutela de urgência, para acolher a Apólice de Seguro-Garantia n. 0306920239907751034998000, como garantia de eventual futura Execução Fiscal, atribuindo-lhe os efeitos semelhantes à penhora em relação ao crédito tributário, de modo a não ser óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal.

O Agravante alega, em síntese, que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Alega ainda, que o ente municipal não está obrigado a aceitar a garantia ofertada, considerando que a apólice de seguro-garantia depende da solidez e confiabilidade de um terceiro agente.

Por esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 213636681) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de ação anulatória de multa fiscal ajuizada pela agravada Águas Cuiabá,

objetivando o recebimento da apólice de seguro-garantia a fim de suspender a exigibilidade da multa combatida de R$103.114,86, inclusive para obter/renovar a CPD-EM no âmbito municipal, e impedir a inscrição no CADIN e outros cadastros de contribuintes,
suspendendo a exigibilidade da multa aplicada
.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
para
acolher a Apólice de Seguro-Garantia n. 0306920239907751034998000 (id. 119844447) como garantia de eventual futura Execução Fiscal, atribuindo-lhe os efeitos semelhantes à penhora em relação ao crédito tributário em desfavor da requerente, de modo a não serem óbices à expedição de certidão de regularidade fiscal, todavia, ressalvando que a apólice ficaria sujeita à aceitação por parte do ente público e que, havendo a recusa, a requerente será intimada a apresentar garantia idônea e, caso não atendida a determinação, poderá ser revogada a tutela deferida.

No presente recurso só cabe analisar o acerto ou não da decisão
a quo
que recebeu o seguro garantia para garantir eventual futura execução fiscal.

O recurso deve ser parcialmente provido.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, oferecer garantia para o pagamento do débito fiscal, com fito de obter certidão positiva com efeito de negativa.

Nesse sentido:

“(...) ‘O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo”. ( REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018).

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. (...)” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

No caso, a agravada ofereceu como caução uma apólice de seguro garantia n. 0306920239907751034998000, no valor de R$134.049,32, com validade de 09/11/2023 a 09/11/2028.

Conforme inciso II, do artigo do art. 9º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), acrescentado recentemente pela Lei nº 13.043/2014, o oferecimento de carta fiança ou seguro garantia é admitido como forma de garantia da execução.
In verbis:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(...).

Dessa forma, ofertada apólice de seguro como garantia do juízo, por conseguinte, resta possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Por outro lado, ainda conforme entendimento do STJ, embora seja suficiente para fins de expedição de Certidão Positiva com efeitos de negativa, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, por não estar inserida no rol taxativo do art. 151 do CTN, pelo que não pode ser equiparado ao depósito integral do débito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN, É INCABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NA OFERTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA (SÚMULA 112/STJ), O QUE NÃO IMPEDE, TODAVIA, A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, A TEOR DO ART. 206 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Proferida pelo eminente Ministro LUIZ FUX, a decisão ora agravada assentou, em apertada síntese, que a prestação de caução, mediante
o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas, o de garantir o débito exeqüendo, em equiparação ou antecipação à penhora, permitindo-se, neste caso, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (DJe de 03.03.2011).
2. Entrementes, em seu dispositivo, tal decisão negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve, assim, o acórdão recorrido, que, fundado no Enunciado 112 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do Magistrado de piso que, por sua vez, em pedido de antecipação de tutela, indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, por outro lado, concedeu medida cautelar incidental, para suspender os efeitos do Auto de Infração que constituiu o imposto devido, bem como determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez ofertada, em garantia, Carta de Fiança Bancária. 3. Agravo Regimental provido para, provendo-se o Agravo de Instrumento, conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento, reformando-se, em parte, o acórdão recorrido, para restabelecer a decisão de primeiro grau, mas apenas na parte em que determinou a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.” ( AgRg no Ag 1185481/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 05/11/2013).

Dessa forma, garantido o Juízo por meio de seguro garantia idôneo e, admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, tal como fez o juízo
a quo.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 4. Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais. RECURSO PROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)

Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente modificada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter a determinação de emissão de certidão positiva com efeito negativo, bem como para obstar a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes decorrente do débito objeto do
Termo de notificação nº 031/2021/DIROUV/ASSEJUR/ARSEC
, sem, contudo, determinar suspensão da exigibilidade do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024